Tribunal: TJDFT
Processo: 0727657-26.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DE INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado por ser inadmissível. Defende os agravantes a possibilidade de interposição de recurso inominado contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Alegam que o Enunciado 143 do Fonaje permite expressamente o cabimento de recurso inominado contra decisão que analisa os embargos à execução. Entende que o enunciado também deve ser aplicado também à decisão que analisa a impugnação ao cumprimento de sentença. Assevera que o Regimento Interno das Turmas Recursais, por ser uma resolução não pode prever o agravo de instrumento como recurso adequado, sob pena de inovação legislativa.
2. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
3. Nos termos do art. 41 da Lei 9.099/95 e a art. 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais somente permite a interposição de recurso inominado contra sentenças proferidas pelos Juizados Especiais. Vale registrar que o art. 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais em nenhum momento inova no ordenamento jurídico. Antes tem redação similar ao previsto no artigo 41 da Lei 9.099/95, reforçando qual o recurso adequado contra sentenças proferidas nos Juizados Especiais.
4. Ademais, conforme entendimento do STJ, é cabível agravo de instrumento contra decisões que negam provimento ou acolhem parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto possuem natureza de decisão interlocutória. Somente se permite a interposição de apelação contra decisões que acolhem a impugnação e extingue o cumprimento de sentença. (REsp 1698344/MG, Quarta Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018).
5. Na hipótese, a decisão atacada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, considerando que a decisão impugnada não tem caráter extintivo, o recurso cabível é o agravo de instrumento, sendo descartada a hipótese de cabimento de recurso inominado.
6. Registre-se que não se aplica ao caso o Princípio da Fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. Ademais, agravo de instrumento possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos do recurso inominado, o que impede o recebimento do recurso. Nesse mesmo sentido: Acórdão 1632483, 07013718820218070021, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 8/11/2022.
7. Não se aplica ao presente caso o enunciado do 143 do Fonaje, vez que se refere aos embargos à execução previsto no art. 914 e seguintes do CPC, procedimento totalmente diverso da impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, do CPC).
8. Correta, portanto, a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado interposto.
9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.